Tribunal: TJDFT
Processo: 0705621-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO INONIMADO. CONSUMIDOR. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. ILEGITIMIDADE DA AUTORA PARA PLEITEAR DANOS MORAIS EM NOME DOS FILHOS MENORES. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ninguém é dado pleitear em nome próprio direito alheio. Salvo em raras exceções que não se afiguram na hipótese dos autos, somente o titular do direito subjetivo poderá vir a juízo para vindicá-lo.
2. A autora, ora recorrida, não detém legitimidade para pleitear a compensação dos danos morais experimentados pelos filhos que não são partes na demanda e nem poderiam ser ante a menoridade.
3. De acordo com o art. 8o da LJE “[n]ão poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.”
4. Portanto, o menor de dezoito não pode figurar no procedimento da LJE, nem como autor e nem como réu, ainda que representados ou assistidos pelos genitores. Precedente: TJ-DF 07114116120228070000 1429259, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2022.
5. Eventual pretensão dos menores deve ser deduzida perante a Justiça Tradicional, palco adequado para processar e julgar a demanda.
6. Preliminar de ilegitimidade suscitada e acolhida de ofício. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da condenação o valor destinado aos menores, conforme consignado no voto em separado.
7. Sem custas ou honorários.